Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-78.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO NO DJE. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A certidão constante nos autos que atesta a regular intimação da parte, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe, dispensa qualquer outra comprovação de intimação, afastando o argumento da parte de que não consta nos autos prova de ter sido o patrono intimado acerca da decisão.
2. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, pelo autor da ação, mesmo após intimado para tanto, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, tendo em vista que o processo não pode permanecer parado indefinidamente aguardando manifestação da parte.
3. Não obstante haver presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, esta é relativa, podendo ser determinado à parte que comprove sua alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
4. Negou-se provimento ao apelo.